Tribunal: CARF
Processo: 15455.000104/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. REAJUSTE PREVIDENCIÁRIO DETERMINADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE ISENTIVA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a indicação de norma isentiva (ou imunizante), os valores recebidos a título de reajuste ou correção de benefício previdenciário (aposentadoria) devem ser incluídos na base de cálculo do IRPF.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA PARCIAL BASEADA NA DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES CUJO PAGAMENTO FORA DETERMINADO EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO E OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. MERA LIBERALIDADE QUE CONSISTE EM RENDIMENTO BRUTO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a apresentação de título hábil e idôneo que justifique a atualização ou o reajuste dos valores devidos a título de obrigação alimentar (pensão alimentícia), o superávit (diferença positiva entre a quantia devida e a quantia efetivamente paga) é indedutível no cálculo do IRPF.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.000104/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.400 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ODAIR NERY CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
OMISSÃO
DE
RECEITA
OU
RENDIMENTO.
REAJUSTE
PREVIDENCIÁRIO DETERMINADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE HIPÓTESE ISENTIVA. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a indicação de norma isentiva (ou imunizante), os valores recebidos a
título de reajuste ou correção de benefício previdenciário (aposentadoria)
devem ser incluídos na base de cálculo do IRPF.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA PARCIAL
BASEADA
NA
DISCREPÂNCIA
ENTRE
OS
VALORES
CUJO
PAGAMENTO
FORA
DETERMINADO
EM
ACORDO
JUDICIAL
HOMOLOGADO E OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. MERA
LIBERALIDADE
QUE
CONSISTE
EM
RENDIMENTO
BRUTO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a apresentação de título hábil e idôneo que justifique a atualização ou o
reajuste dos valores devidos a título de obrigação alimentar (“pensão
alimentícia”), o superávit (diferença positiva entre a quantia devida e a quantia
efetivamente paga) é indedutível no cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.000104/2009-90
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000104/2009-90

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
16, emitida em 01/06/2009, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2005, que constatou a omissão de rendimentos pagos pela Caixa
Econômica Federal - CEF, no valor de R$ 15.786,58.
Além disso, foi considerada indevida a dedução da despesa informada como pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 1.746,60.
Cientificado do lançamento, o impugnante apresentou, em 03/07/2009, a impugnação de
fls. 02 a 08, alegando, em suma, que:
1 – informou o valor relativo às pensões alimentícias baseando-se no acordo realizado
junto à Varig S/A. Nesse, consta que o valor atualizado pago em 2005, a titulo de
pensão alimentícia à Carmela Colucci Correia, remonta a quantia de R$ 5.993,90 e que
o valor atualizado, pago à Kátia Regina Brito Reis, remonta a quantia de R$ 2.996,12;
2 – assim, foi paga a importância de R$ 8.990,02 a título de pensão alimentícia referente
à Varig S/A, e não, o valor de R$ 6.694,37, conforme concluiu a fiscalização;
3 – recebeu de uma ação contra o INSS a quantia de R$ 15.786,58. Entende tratar-se de
rendimentos isentos e não tributáveis, no entanto, caso sejam os mesmo tributáveis,
concorda com o pagamento do imposto e solicita que sejam eliminados os juros e a
multa de ofício;
4 – solicita impugnar a glosa da dedução a título de pensão alimentícia referente ao ano-
calendário 2004. Para tal, anexa documentos e pede que seja restituída a quantia
solicitada na DIRPF 2005.
Não consta dos autos a data da ciência do contribuinte da notificação ora guerreada,
devendo ser a impugnação considerada tempestiva nos termos da informação à fl. 80 e
em atendimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
O impugnante alega que os rendimentos recebidos a título de revisão de seu benefício
de aposentadoria eram isentos e não tributáveis, razão pela qual, não ofereceu à
tributação a quantia auferida.
Os rendimentos recebidos do INSS a título de revisão de benefícios são tributáveis e
devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste por constituírem-se renda.
É o que dispõe o art. 37 do decreto 3.000/99:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n o 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei n o 7.713, de 1988, art. 3 o , § 1 o ).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000104/2009-90

E por não haver sido comprovada qualquer circunstância que comprovasse serem os
rendimentos em questão isentos ou não tributáveis, os mesmos deveriam ter sido
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual correspondente.
Foi correta, dessa forma, a sua inclusão por parte da fiscalização.
O impugnante solicita que a multa e os juros sejam eliminados, alegando dificuldade
para pagar as quantias referentes a tais valores.
No entanto, em que pese as alegações do impugnante, a cobrança de ambas as quantias
decorre de lei, falecendo ao julgador de instância administrativa competência para
excluir o crédito tributário sem que haja estrita determinação legal para tal.
Quanto à glosa da dedução a título de pensão judicial, o Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da
Lei no 9.250/95 assim determina:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil;”
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). “
O impugnante traz aos autos o acordo celebrado junto à Varig S/A (fls. 10 e 11), onde
foi pactuado o pagamento de sua rescisão contratual, nos termos ali dispostos, entre os
anos de 2003 e 2005.
Detecta-se da informação ao Juízo da 1o Vara da Família da Comarca de Niterói, feita
pela fonte pagadora (fls. 12 a 14), que coube à Sra. Carmela Colutti, em decorrência do
acordo firmado, o pagamento de 12 parcelas de R$ 398,51, no ano de 2005.
Já a declaração da fonte pagadora à fl. 15 é possível concluir que no ano de 2005 seriam
pagas à Sra. Kátia Regina Brito Reis a 12 parcelas de R$ 215,00, também a título de
pensão alimentícia em decorrência do mencionado acordo firmado.
Conforme informa o impugnante, após realizadas as devidas atualizações, os valores
supra mencionados resultariam no pagamento de R$ 5.993,90 e R$ 2.996,12,
respectivamente.
Entretanto, apesar das disposições firmadas no acordo supra citado, é de se concluir
pelo acerto na conclusão da fiscalização.
Isso porque, conforme já visto, a lei apenas permite a dedução da pensão alimentícia
“quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente”.
E foi justamente baseando-se nas determinações judiciais às fls. 47 e 49 que a
fiscalização, aplicou o percentual de 30% e 15%, sobre o valor de R$ 14.876,39,
comprovadamente pago ao impugnante conforme o documento à fl. 31.
Quaisquer valores pagos às respectivas pensionistas além do que foi determinado
judicialmente deve ser considerada mera deliberalidade, ainda que conste do acordo
entre o impugnante e a fonte pagadora.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000104/2009-90

Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA REVISÃO
DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA.
Os rendimentos recebidos do INSS a título de revisão de benefícios são tributáveis e
devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste por constituírem-se renda.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A lei apenas permite a dedução da
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos
juntados aos autos;
b)
há ocorrência de bitributação sobre os valores recebidos do INSS a título
de revisão de aposentadoria; e que
c)
os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo
uma liberalidade do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

1. OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo omitiu parcela relativa ao reajuste de benefício previdenciário na
apuração do imposto devido.
A autoridade lançadora motivou o lançamento em razão de o sujeito passivo
deixar de oferecer à tributação rendimento oriundo de sentença transitada em julgado (fls. 20).
O órgão de origem manteve a constituição do crédito tributário, por entender que
os valores decorrentes da revisão de benefício previdenciário consistem em rendimento bruto, de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000104/2009-90

modo a atrair a inclusão na base de cálculo do imposto (art. 37, caput do Decreto 3.000/1999 -
fls. 84).
A circunstância de o sujeito passivo ter abdicado de parte dos valores devidos
para receber de modo mais célere o reajuste a que fazia jus, supostamente nos termos da MP
201/2004 (Lei 10.999/2009), bem como de ter recebido orientação de advogado no sentido de
que haveria um único desconto na fonte, não impede a inclusão das quantias na base de cálculo
do IRPF, nem revela-se norma isentiva.
Por ausência de dispositivo legal específico, também é impossível afastar a
cobrança de multa e de juros sobre o inadimplemento.
Ante o exposto, deve-se manter o lançamento quanto ao ponto.

2. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a fonte pagadora atualizou corretamente os valores devidos a título de pensão
judicial, nos termos do respectivo título, ou, conforme concluiu o órgão de origem, se houve
cálculo equivocado resultante em pagamento de quantia superior à devida.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil;”

DECRETO 3.000/1999

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). “

No caso em exame, “por dificuldade de comprovação das alegações do
contribuinte com a documentação apresentada” (fls. 21), a autoridade lançadora rejeitou
parcialmente a dedução pleiteada pelo sujeito passivo, a título de custeio de pensão alimentícia.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.000104/2009-90

Por sua vez, o órgão de origem manteve o lançamento quanto a esse ponto, por
entender que os valores pagos, excedentes àqueles estabelecidos no acordo judicial homologado,
não estariam albergados pelo respectivo título.
O sujeito passivo argumenta ser improvável que a fonte pagadora tenha errado os
cálculos, como se lê na seguinte passagem das razões recursais (fls. 90):

1 - Os valores por mim declarados a título de Pensão Alimentícia, de acordo com os
esclarecimentos constantes na minha informação em 03 de julho de 2009, estão corretos
e não creio que a VARIG tenha realizado a correção durante os 3 (três anos) das
promissórias tanto para mim quanto para as pensionista "por mera deliberalidade",
conforme consta no vosso comunicado acima citado.
2 - Se observarem atentamente os documentos emitidos pela VARIG durante o meu
desligamento daquela empresa no IRPF de 2004, verão que os valores descontados a
título de Pensão Alimentícia, eu não tive acesso aos mesmos, os quais foram pagos às
pensionistas de acordo com a Lei pela própria VARIG, embora aquelas quantias pagas
as pensionistas tenham sido fruto do meu trabalho.

Ocorre que o título judicial prevê o pagamento escalonado de valores,
correspondentes a 30% dos rendimentos até a maioridade do filho, 25% após a maioridade do
filho e até a maioridade da filha, e a manutenção desses 25% em favor da ex-cônjuge a partir da
maioridade da filha. Ademais, a ex-cônjuge e os filhos permaneceriam beneficiários do
respectivo plano de saúde (fls. 42).
Não há indicação qual seria o título que funcionaria como fundamento de validade
das atualizações realizadas, isto é, se novo acordo, mudança na remuneração (base de cálculo da
obrigação alimentar) ou lei específica.
Sem a indicação desse título, é impossível dar amparo à atualização dos valores
pretendida pelo sujeito passivo.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 103
DF CARF MF
Original